Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 938-88.2002.811.0051 – Código: 5030, ajuizada em desfavor de JAIRO LUIS GRASEL, que indeferiu a penhora sobre as cotas sociais do Agravado na empresa MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
Em síntese, o agravante alega que (i) ao contrário do entendimento do Magistrado a quo, teria logrado êxito em demonstrar a titularidade das cotas sociais da entidade empresarial em nome do agravado a partir da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial das empresas; (ii) não obstante o falecimento do Sr. Marco Antônio Esteves da Rocha, a situação cadastral da empresa teria permanecido a mesma, oportunidade em que reiterou o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao Agravado, que é apenas sócio do falecido; (iii) já que o processo de inventário teria se encerrado, caberia aos herdeiros a regularização da propriedade das cotas na Junta Comercial, o que, por certo, não fizeram, pois se tivessem feito, constaria a anotação na certidão simplificada das empresas.
Nesses termos, pede seja concedido o efeito ativo a este recurso, a fim de que seja deferida a penhora sobre as cotas sociais do Executado, ora Agravado, na empresa MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
É a síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos do art. 1017, I, do mesmo Código.
É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o CPC/15:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”
Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC, verbis:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
Por outro lado, o CPC/15 estabelece a ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.”
É importante destacar ainda que o CPC autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária:
“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.”
A respeito do tema, o Código Civil dispõe quanto à responsabilidade patrimonial por dívidas particulares do sócio:
“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”
Como se vê, o ordenamento jurídico vigente possibilita que a penhora recaia sobre as quotas sociais de empresa, contudo, exige o prévio esgotamento dos meios judiciais e extrajudiciais na busca de bens dos devedores.
Ademais, não sendo a empresa alvo da constrição parte no processo, a medida deve incidir primeiramente sobre os lucros do devedor na participação da empresa.
É que, havendo outros meios pelos quais a dívida possa ser satisfeita, devem eles serem observados primeiramente, antes de penhorar quotas de sociedade empresária limitada, ato que deve ser realizado somente por último.
Lado outro, no caso dos autos, conforme mencionado pelo Magistrado de origem no decisum impugnado, “o falecimento de MARCO ANTÔNIO ESTEVES DA ROCHA, sócio administrador das empresas MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA e SEMENTES MARIANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é de conhecimento público e notório nesta Comarca, sendo certo também que o inventário de seus bens já foi encerrado (processo no 201-85.2002.811.0051, código 4299), inexistindo informações quanto a atual composição do quadro societário das empresas ou a transformação destas em unipessoal.”
Desse modo, a teor do art. 1.026, do Código Civil, não resta comprovado o esgotamento dos meios disponíveis para a perseguição de bens dos devedores, requisito imprescindível para o deferimento da penhora de quotas sociais.
Acerca da matéria, precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. ‘Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores’. (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1346712/RJ, Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).
No mesmo sentido, é vasta a jurisprudência pátria:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - DÍVIDA PESSOAL DE SÓCIO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS SATISFATIVOS 1 "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores" (REsp n. 1.284.988. Min. Luis Felipe Salomão). 2 Como cediço, é possível a penhora de quotas sociais de sociedade empresária limitada, em execução na qual se pretenda a satisfação de dívida pessoal de sócio da empresa, mas antes deve-se priorizar o exaurimento de outros meios executivos, buscando-se constritar, por exemplo, o que couber ao devedor nos lucros da sociedade ou na parte que a ele tocar em liquidação (CC, art. 1.026).” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 4014973-35.2018.8.24.0900, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5a Câmara de Direito Civil, Julgado em 28/08/2018).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS SOCIAIS. PENHORA. RENDA DO SÓCIO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte, não existe óbice ao deferimento de penhora sobre o faturamento da executada ou, subsidiariamente sobre as cotas sociais, quando (I) flagrante inexistência de bens passíveis de penhora e (II) realizadas previamente tentativas de constrição de valores, nos termos do preceituado pelo art. 866, do CPC/2015. Na hipótese dos autos, contudo, a exequente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de tais requisitos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Por tal razão, torna-se inviável a penhora sobre a cota social da devedora, ora agravada, no momento, ante a ausência de prova eficaz e escorreita, de que houve o esgotamento das tentativas no sentido de viabilizar a penhora na ordem prevista no art. 835 do CPC/15, principalmente no que tange a realização de penhora via BACENJUD. Ademais, a penhora sobre faturamento de sociedade empresarial é medida extrema e somente deve ser adotada quando esgotados outros meios de execução. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJ-RS, Agravo Interno no 70078775855, 17a Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO/LUCRO DE SOCIEDADE DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO E SOBRE COTAS SOCIAS DO DEVEDOR INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Recurso não conhecido quanto ao pedido sucessivo de penhora de cotas sociais, pois não analisado pelo juízo a quo, a fim de evitar supressão de grau de jurisdição. II. Em se tratando de cumprimento de sentença cuja dívida foi contraída tão somente pela pessoa física e, não pela empresa da qual é sócio, de se indeferir pedido de penhora sobre o faturamento da sociedade. Ausência de comprovação do esgotamento das diligências para fins de localização de outros bens, razão pela qual vai mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, FULCRO ARTIGO 932, V E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 206, XXXVI DO REGIMENTO INTERNO DO TJRS.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70078179611, 17a Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 29/06/2018).
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENHORA "ON-LINE" DE VALORES DAS CONTAS CORRENTES - PREVALECENTE OPÇÃO DO CREDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 829, §2o DO CPC DE 2015 - QUOTAS DE SOCIEDADES - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2197778-51.2017.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em 13/12/2017).
“EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU O DESVIO DE BENS. DÍVIDA QUE INCLUSIVE ESTAVA GARANTIDA POR HIPOTECA. PENHORA DE COTAS SÓCIAS DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE DEPENDE DA AUSÊNCIA DE OUTROS RECURSOS INCLUSIVE DO ESGOTAMENTO DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2020429-32.2015.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, 15a Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2015).
Nessa perspectiva, não demonstrado o exaurimento dos meios menos gravosos na busca de bens penhoráveis em nome dos devedores, bem como a atual situação da empresa no tocante à sucessão hereditária, não se pode admitir que a penhora recaia sobre as quotas sociais da pessoa jurídica MARIANA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, da qual o agravado é sócio.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA VINDICADA.
Determino a notificação do juízo de origem para que preste as necessárias informações, especialmente se a parte cumpriu o requisito do art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que reputar adequadas.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.